Tribunal: TJMT
Processo: 1033675-35.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033675-35.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), JULIANA PALMA ZARELLI - CPF: 080.369.289-73 (RECORRIDO), JULIANA PALMA ZARELLI - CPF: 080.369.289-73 (ADVOGADO), PAULA GOLLNER LOPES - CPF: 066.879.131-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033675-35.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1033675-35.2025.8.11.0015

Recorrente:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Juliana Palma Zarelli e Paula Gollner Lopes

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Manutenções e atrasos não programados, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O “
quantum”
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033675-35.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1033675-35.2025.8.11.0015

Recorrente:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Juliana Palma Zarelli e Paula Gollner Lopes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Ação:

Indenização por Dano Moral.

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença
(Id
. 371718863)
:

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das autoras em razão de atraso para chegada ao destino contratado de 21h40.

Recurso Cível Inominado
(Id.
371718864
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id.

371718870
)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033675-35.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1033675-35.2025.8.11.0015

Recorrente:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Juliana Palma Zarelli e Paula Gollner Lopes

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O conjunto fático constante dos autos revela que as recorridas adquiriram passagens aéreas junto à recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. para realização de viagem no trecho Sinop/MT – Guarulhos/SP, com conexão em Cuiabá/MT, a fim de possibilitar o embarque em voo internacional, contratado separadamente, com destino a Madrid/Espanha.

O itinerário doméstico previa saída de Sinop às 13h10, chegada a Cuiabá às 14h15, decolagem para Guarulhos às 15h25 e chegada às 18h35 do dia 14/11/2025, permitindo o embarque no voo internacional programado para as 23h35 da mesma data.

As recorridas sustentam que, durante a conexão em Cuiabá/MT, o voo com destino a Guarulhos sofreu atraso em razão de falha técnica na aeronave, culminando posteriormente em seu cancelamento. Alegam que permaneceram aguardando no aeroporto por aproximadamente onze horas, sendo posteriormente reacomodadas em voo apenas às 02h10 do dia seguinte, com chegada a Guarulhos às 05h25 de 15/11/2025.

Em razão do atraso, perderam o voo internacional originalmente contratado para Madrid, sendo reacomodadas em novo voo apenas às 21h15 daquele mesmo dia, com chegada ao destino contratado às 11h20 de 16/11/2025.

Segundo narram, a falha na prestação de serviço ocasionou atraso de mais de vinte e uma horas na chegada ao destino contratado, além da perda de parte da viagem previamente planejada, incluindo dias que seriam dedicados à visita da mãe de uma das recorridas na Espanha, bem como significativo desgaste decorrente da permanência prolongada em aeroporto. Sustentam que a falha técnica apontada pela companhia aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida, não sendo apta a afastar sua responsabilidade objetiva.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, defendendo, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Argumenta que adotou as providências cabíveis mediante a reacomodação das passageiras, inexistindo conduta ilícita apta a justificar a condenação imposta.

Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela manutenção integral da sentença, sustentando que restou amplamente demonstrada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso e posterior cancelamento do voo doméstico por falha técnica, circunstâncias que ocasionaram a perda da conexão internacional e atraso superior a vinte e uma horas na chegada ao destino contratado, configurando dano moral indenizável.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das recorridas, nem demonstrando hipótese de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva dos passageiros.

Registre-se que eventual manutenção técnica ou readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transportador, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade civil objetiva no âmbito das relações de consumo.

Pontue-se, ainda, que o princípio da confiança rege as relações consumeristas, pois ao adquirir o bilhete aéreo o passageiro confia que a companhia aérea envidará todos os esforços necessários para cumprir o contrato nos moldes pactuados.

O rompimento dessa legítima expectativa de cumprimento contratual caracteriza defeito na prestação de serviço, abalando a relação de consumo.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que as recorridas foram submetidas a transtornos e dissabores em razão de serviço deficiente prestado.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das autoras, destinada a recompor os prejuízos morais, considerando o lapso temporal em que as consumidoras estiveram à disposição da recorrente está de acordo com os padrões adotados por esta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Deve ainda ser mantida a condenação a restituição material, em razão da efetiva comprovação pela parte autora.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026